Tribunal: TJDFT
Processo: 0725674-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Amanda de Sousa Rodrigues Marinho em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Banco Bradesco S/A e Movida Locação de Veículos S/A –, indeferira o pedido de tutela provisória de natureza cautelar que formulara almejando a suspensão do contrato de financiamento firmado com o primeiro agravado. Segundo o provimento guerreado, a existência de vícios hábeis a macular o contrato de compra e venda de veículo automotor não macula o contrato de financiamento ajustado com a instituição bancária, notadamente diante da ausência de demonstração da existência de vício no contrato de financiamento. Pontuara o julgado que a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como “banco da montadora”, integrando a cadeia de consumo, tornando-se, portanto, responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que a instituição financeira tão somente viabilizara o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como “banco de varejo”. Salientara, alfim, que a pretensão formulada em face da instituição financeira é natimorta e gerará ônus em seu desfavor. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que concertara com a segunda agravada contrato de compra e venda de veículo automotor usado e parte do preço fora financiado, mediante concessão do mútuo pelo primeiro agravado. Sustentara que o automóvel fora entregue com diversos defeitos, que não foram reparados pela vendedora. Observara que, nesse contexto, aviara ação almejando a rescisão do contrato de compra e venda do veículo automotor, e, em sede de antecipação da tutela, postulara a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento ajustado com o primeiro agravado, tendo em vista que não pretende ficar com o veículo defeituoso, aduzindo que a continuidade do pagamento das prestações ajustadas encerra prejuízo de difícil reparação. Salientara que os contratos de compra e venda e financiamento do veículo automotor estão interligados e o banco financiador deve figurar na angularidade passiva da ação juntamente com a vendedora, na forma prevista pelo art. 7o, parágrafo único, e art. 18, ambos do CDC, porquanto a rescisão contratual e a devolução do veículo para a segunda agravada interferem diretamente no contrato de financiamento com o primeiro agravado. Registrara que o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, ainda que isoladamente seja considerado regular, tem natureza acessória e experimenta interferência do contrato principal de compra e venda do veículo. Assinalara que a suspensão dos pagamentos das parcelas do contrato de financiamento evita prejuízos futuros para todos os litigantes, pois não terá que despender parte de seus rendimentos para preservar um financiamento para aquisição de veículo objeto de contrato de compra e venda que almeja rescindir. Mencionara, outrossim, que a suspensão dos pagamentos não encerra qualquer prejuízo pois, caso sua pretensão seja rejeitada ao final, o pagamento será retomado. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Amanda de Sousa Rodrigues Marinho em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Banco Bradesco S/A e Movida Locação de Veículos S/A –, indeferira o pedido de tutela provisória de natureza cautelar que formulara almejando a suspensão do contrato de financiamento firmado com o primeiro agravado. Segundo o provimento guerreado, a existência de vícios hábeis a macular o contrato de compra e venda de veículo automotor não macula o contrato de financiamento ajustado com a instituição bancária, notadamente diante da ausência de demonstração da existência de vício no contrato de financiamento. Pontuara o julgado que a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como “banco da montadora”, integrando a cadeia de consumo, tornando-se, portanto, responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que a instituição financeira tão somente viabilizara o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como “banco de varejo”. Salientara, alfim, que a pretensão formulada em face da instituição financeira é natimorta e gerará ônus em seu desfavor. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Afere-se, assim, que a matéria controvertida cinge-se à aferição da legitimidade de se assegurar à agravante, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão dos pagamentos das prestações originárias do contrato de financiamento que firmara com o primeiro agravado para pagamento de parte do preço do veículo automotor objeto de contrato de compra e venda concertado com a segunda agravada. Sustentara a agravante, em suma, que o veículo automotor possui defeitos que diminuem sua segurança e utilidade, devendo ser rescindido o contrato de compra e venda do automóvel e, por conseguinte, o contrato de financiamento que facilitara a aquisição do bem, sendo conseguintemente suspensos os descontos decorrentes do empréstimo. Pontuadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, o desenlace do inconformismo não encerra dificuldades. Convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves1 preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela provisória postulada, que tem natureza cautelar, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, além da nuança da inexistência do risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, não se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento liminar vindicado, de modo que o direito que invocara a agravante não encontra-se guarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. É incontroverso que a agravante, consumidora, adquirira o veículo nomeado junto à segunda agravada, ao passo que a entabulação do segundo negócio jurídico, contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária do veículo, fora firmado com a primeira agravada, de forma a viabilizar a perfectibilização da compra e venda, garantindo o numerário suficiente para a aquisição do bem. O contrato de mútuo, sob essa realidade, se afigura como negócio anexo à compra e venda. No vaticínio de César Fiuza2, no contrato de mútuo com alienação fiduciária, “não há venda, por faltar o preço, não há doação, por estar ausente o ‘animus donandi’. Não há troca, por faltar o bem dado em contrapartida. Há alienação atípica. Transfere o devedor fiduciante ao credor fiduciário a propriedade de um bem, com o objetivo, diverso do de uma simples alienação, de garantir o pagamento de obrigação. Paga esta, emancipa-se o bem alienado.” Sob esse prisma, o contrato de financiamento, traduzindo a fórmula de viabilização da compra e venda do bem, consubstancia instrumento conexo ou acessório, ensejando que, almejando a mutuária/consumidora sua desconstituição, a instituição mutuante necessariamente deve compor a relação processual na qual é perseguida essa resolução. A par da necessidade de inserção da instituição financeira na composição processual, também experimenta os efeitos da rescisão ou resolução da compra e venda subjacente, pois o negócio complexo encerrara duas fornecedoras e a consumidora destinatária dos produtos, quais sejam, o veículo comprado e o mútuo que fomentara a quitação do preço. Havendo vício a macular a compra e venda, que deve ser desfeita, o mútuo experimenta os efeitos dessa resolução, e ambas as fornecedoras experimentam os efeitos do havido, pois sua obrigação, no caso, é de natureza solidária por se estar no ambiente de uma cadeia de fornecimento, consoante está na gênese da proteção contratual conferido ao consumidor defronte os fornecedores e enunciado em diversos dispositivos inseridos da lei consumerista (CDC, arts. 7o, 18, 19, 25, §§1o e 2o, 34 e 51, III). Aludida apreensão, contudo, somente se aplica quando se está no ambiente de negócios conexos entabulados por vendedora e banco que atuam em parceria e integram o mesmo grupo econômico. Quando se trata de compra e venda que demandara a contratação de mútuo com banco que atua no varejo, como no caso, o pacto de mútuo tivera caráter autônomo e natureza independente, tendo em vista que a alienação do veículo automotor fora aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela instituição financeira. Nessa situação, não obstante o mútuo tenha sido fomentado com destinação específica, não é alcançado pelo desfazimento da compra e venda, pois não pode o agente financeiro ser responsabilizado por vício estranho ao negócio que concertara. Na hipótese, o primeiro agravado financiara parte do preço do veículo adquirido pela agravante da segunda agravada. Segundo informara a agravante na petição inicial3, do preço de R$ 69.054,00 (sessenta e nove mil e cinquenta e quatro reais), ajustado em pagamento pelo automotor, realizara o pagamento da quantia de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) através de recursos próprios, tendo o valor sobejante, de R$34.054,00 (trinta e quatro mil e cinquenta e quatro reais), sido objeto do contrato de financiamento celebrado com o banco agravado. E o que sobeja é que o banco, no caso, não se qualifica como “banco de montadora” nem integra o mesmo grupo econômico da vendedora, atuando no negócio como banco atuante no varejo do mercado financeiro. Assim, a existência de eventuais defeitos no veículo hábeis a diminuir sua segurança e utilidade, ainda que conduzam à rescisão da compra e venda, não autoriza a rescisão do contrato de financiamento firmado exclusivamente entre a agravante e o primeiro agravado, diante da inexistência de qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira ou de defeito na prestação que lhe estava afetada. Com efeito, o primeiro agravado cingira-se a fomentar mútuo em favor da agravante para que adquirisse o veículo automotor, não havendo qualquer ingerência ou participação no contrato de compra e vendo do automóvel, cuja escolha, ademais, não contara com sua participação, a despeito de lhe ser oferecido em garantia. Destarte, inexistente nexo causal entre eventuais vícios apresentados pelo veiculo automotor e o contrato de financiamento de parte do preço contratado, inviável, ao menos nessa análise perfunctória, o deferimento da tutela provisória de natureza cautelar postulada pela agravante almejando a suspensão do contrato de financiamento firmado com o primeiro agravado. Aliás, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentara-se no sentido de que há responsabilidade solidária entre o agente financeiro e a concessionária ou revendedora de automóveis tão somente nos casos em que são vinculadas, ou seja, quando, além de atuar como “banco de varejo”, a instituição financeira atua como “banco da montadora ou da concessionária”, consoante se afere dos julgados adiante ementados: “AGRAVO INTENO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO FINANCIAMENTO. PREJUDICADO. 1. Controvérsia acerca da possibilidade de resolução do contrato de financiamento, com devolução das parcelas pagas, em virtude da resolução do contrato de compra e venda de automóvel. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo as questões postas em discussão sido dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC/15. 3. Há jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que os agentes financeiros (‘bancos de varejo’) que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora (‘bancos da montadora’). 4. Caso concreto em que o financiamento foi obtido junto a um ‘banco de varejo’, sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento. 5. O julgado singular destacou a prejudicialidade do pedido de restituição dos valores do financiamento formulado em desfavor do lojista em face do provimento do presente recurso especial. 6. Com efeito, a decisão monocrática ao julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial de rescisão do contrato de financiamento manteve hígida a dívida no valor de R$ 36.559,84, referente ao contrato de financiamento n.o 511235447, em relação aos autores. Dessa forma, desnecessária a análise do pedido de restituição dos valores pelo lojista ao recorrente. 7. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (AgInt no REsp n. 1.954.786/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como ‘banco da montadora’, integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como ‘banco de varejo’. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, se firmou no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso. 3. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação à responsabilidade da instituição financeira, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, sendo necessária tão somente a revaloração jurídica na hipótese. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) “CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO CONSTATADO. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte orienta que somente é possível falar em coligação ou acessoriedade entre contratos de compra e venda e de financiamento de veículos quando se tratar de instituição financeira integrante do mesmo grupo econômico da montadora, o que não se constata na espécie. 3. Assim, conquanto o vício do produto possa resultar na extinção da compra e venda, com devolução do bem e restituição dos valores pagos, não será capaz de ensejar a resolução do contrato de financiamento desse mesmo bem. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.781.538/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO COLIGADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. OMISSÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição. Aliás, apenas há falar em responsabilidade solidária no caso de a instituição financeira estar vinculada à concessionária do veículo - hipótese em que se trata de banco da própria montadora -, o que não se constata na espécie’ (AgInt no REsp 1.519.556/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/11/2016). 2. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.793.242/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 31/8/2021.) Outrossim, a título meramente ilustrativo deve ser registrado que não sobeja possível, ainda que sob outra ótica, a suspensão do pagamento das prestações do contrato de financiamento firmado com o primeiro agravado. É que inviável nessa fase procedimental afirmar a invalidade do contrato de compra e venda do veículo automotor, porquanto controversos os defeitos individualizados pela agravante. É que, conforme pontuado, os defeitos debitados ao veículo automotor constituem falta da chave reserva, pintura queimada, queimaduras de cigarro no banco e no carpete, carpete solto, tampa do porta-malas quebrada, pontos de infiltração e porta do condutor amassada, vícios que, em princípio, não autorizam a rescisão do contrato, porquanto defeitos impassíveis de serem assimilados como ocultos e que podem ser reparados. Sob a ótica da subsistência de vícios de qualidade, a exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelos litigantes e com as provas amealhadas é que, assim, permitirá a aferição das nuanças que envolveram o negócio, viabilizando a aferição do efetivo inadimplemento por parte da primeira agravada. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para a cominação da imediata obrigação de fazer aos agravados traduzida na conclusão da obra no prazo individualizado. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira a tutela provisória de natureza cautelar postulada pela agravante. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator